Tribunal: STF
Processo: RE 82939
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
- ESTUPRO. - PODE CONFIGURAR-SE, NA HIPÓTESE DE ESTUPRO, CRIME CONTINUADO, SE HÁ UNIDADE DO SUJEITO PASSIVO, DESDE QUE SE COMPROVE, TAMBÉM NAS CONJUNÇÕES CARNAIS SUBSEQUENTES, VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA. - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS  RELAÇÕES  SEXUAIS  SUBSEQUENTES TENHAM  OCORRIDO, COMO SUCEDEU NA PRIMEIRA, AO TEMPO EM QUE, EM RAZÃO DA IDADE DA OFENDIDA, SE PRESUMIA A VIOLÊNCIA. EXCLUSÃO, NA PENA FIXADA,  DO  AUMENTO CORRESPONDENTE AO CRIME CONTINUADO. - CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.